Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de Alimentos. Necessidade. Capacidade Contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Majoração do valor dos alimentos. Descabimento. Honorários. Base de cálculo. Anuidade do valor da condenação. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar a verba alimentícia no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão nos autos consiste em verificar se há a possibilidade de majoração do percentual dos alimentos prestados pelo recorrido à sua filha, ora apelante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
4. No caso, os vídeos postados em rede social não comprovam a existência de atual vínculo de trabalho como professor de dança do genitor, de modo que a verba alimentar fixada deve ser mantida.
IV. Honorários
5. Na ação de alimentos, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias, pois se aplica o mesmo parâmetro para a mensuração do valor da causa nas ações de natureza alimentícia (art. 292, III, do CPC).
V. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido apenas para adequar o percentual dos honorários advocatícios.